Tribunal: TJPA
Processo: 0015602-85.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015602-85.2016.8.14.0040

APELANTE: EVALDO DE MATOS MIRANDA

APELADO: GILVANIA DA SILVA GOMES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM O REQUERIMENTO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA QUE GEROU CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA PARTE APELANTE. CELERIDADE NÃO JUSTIFICA INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS PROCESSUAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA GARANTIDA A INSTRUÇÃO DO FEITO, COM A DEVIDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA.

I -
O julgamento antecipado da lide deve sempre ser aplicado com muita cautela pelo magistrado, considerando-se que é possível que se restrinja o direito de produção de provas, o que acaba maculando o Devido Processo legal em seus aspectos formal e substancial.

II - No caso em tela ocorreu o que a doutrina costuma chamar de “decisão surpresa”, considerando-se que o magistrado não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas do Apelante em discutir fatos trazidos na fase petitória.

III - Não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito da apelante de produção de provas, que eram imprescindíveis para o exame da controvérsia, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

IV - A declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pela parte Apelante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015602-85.2016.8.14.0040

APELANTE: EVALDO DE MATOS MIRANDA

ADVOGADO: IGNES MARIA COSTA FERREIRA

APELADO: GILVANIA DA SILVA GOMES MIRANDA

ADVOGADO: MELQUISEDEQUE QUINTANILHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVALDO DE MATOS MIRANDA
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Divórcio c/c partilha de bens e Alimentos em que contende com
GILVANIA DA SILVA GOMES MIRANDA.

Em sua peça vestibular a autora narrou que em 12 de dezembro de 2009 contraiu núpcias com o Requerido e que durante o matrimônio amealharam bens a partilhar, além do nascimento de uma criança.

Requereu a decretação do divórcio voltando a usar o seu nome de solteira, a divisão dos bens que arrola na inicial, além da condenação do réu ao pagamento de pensão alimentícia no importe de três salários mínimos, para a menor, c de um salário-mínimo para a requerente, além do pagamento de indenização por danos morais c materiais.

Os alimentos provisórios foram arbitrados em um salário-mínimo.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Juízo Singular julgou a demanda parcialmente procedente para decretar o divórcio, decidir a partilha e estabelecer alimentos em 20% (vinte por cento) da remuneração bruta do Requerido.

Inconformado, o Réu interpôs recurso de apelação alegando seu cerceamento de defesa ante a não realização de audiência de instrução, com o julgamento antecipado da lide, argumentando que haveria fatos a serem apurados, posto que a Apelada alega ter direito sobre bens em nome de terceiro, além de que há controvérsias sobre a data de ruptura do casal.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015602-85.2016.8.14.0040

APELANTE: EVALDO DE MATOS MIRANDA

ADVOGADO: IGNES MARIA COSTA FERREIRA

APELADO: GILVANIA DA SILVA GOMES MIRANDA

ADVOGADO: MELQUISEDEQUE QUINTANILHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EVALDO DE MATOS MIRANDA
visando modificar sentença proferida nos autos de Ação de Divórcio c/c partilha de bens e Alimentos em que contende com
GILVANIA DA SILVA GOMES MIRANDA.

Insurge-se o Recorrente contra a sentença que julgou antecipadamente a lide, suprimindo-lhe a fase instrutória, alegando que tece seu direito de defesa cerceado ante a impossibilidade de comprovar o alegado.

O Código de Processo Civil assim estabelece em seu art.355, acerca do julgamento antecipado da lide:

Art.355. O juiz julgara antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel , ocorrer o efeito previsto no art.344 e não houver requerimento de prova, na forma do art.349.

Resta cristalino que esta hipótese de abreviamento processual tem vez somente diante da desnecessidade de produção probatória além da documental já acostada pelas partes.

Portanto, o magistrado acaba suprimindo a fase instrutória do feito, saltando da fase saneatória para o momento da prestação da tutela definitiva.

Por esta razão, o julgamento antecipado da lide deve sempre ser aplicado com muita cautela pelo magistrado, considerando-se que é possível que se restrinja o direito de produção de provas, o que acaba maculando o Devido Processo legal em seus aspectos formal e substancial.

No caso em tela, percebo que ocorreu o que a doutrina costuma chamar de “decisão surpresa”, considerando-se que o magistrado não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas do Apelante em discutir fatos trazidos na fase petitória.

Sem dúvida há fatos que podem influenciar na partilha dos bens, que o Apelante pretende melhor discutir e comprovar em audiência de instrução.

Ressalto que nenhuma das duas partes pleiteou o julgamento antecipado da lide, o que foi decidido de ofício pelo Juízo e sem previa comunicação.

Assim, não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito da apelante de produção de provas, que eram imprescindíveis para o exame da controvérsia, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - TROCA DO NOME DE REGISTRO POR OUTRO PELO QUAL O AUTOR DIZ SER MAIS CONHECIDO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO, EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, POR FALTA DE PROVAS DO ALEGADO - FALTA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA NA INICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.(TJ/PR.
AC 5523628 PR 0552362-8.

Relator:
Mendonça de Anunciação, julgado em 24.06.2009)

Não se pode, em nome de celeridade e economia processual, ferir garantias processuais.

Sendo assim, a declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pela parte Apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja garantida a instrução do feito, com a devida produção probatória.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023